Tribunal: TJMT
Processo: 1022638-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022638-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos, Convênio]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (AGRAVANTE), CONSULTORES CIVITAS LTDA - ME - CNPJ: 10.953.928/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JAIRO MANFROI - CPF: 147.339.439-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ARAPUTANGA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMINAR DEFERIDA – INDISPONIBILIDADE DE BENS - INDÍCIOS DE LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo indícios de lesão ao patrimônio público, mostra-se justificada está a decretação de indisponibilidade dos bens dos requeridos, com o objetivo de garantir a reparação do dano.

2. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto Natacha Gabrielle Dias de Carvalho, em face de decisão proferida nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento que negou o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso aviado em desfavor do Ministério Público.

Recorre o Agravante sustentando, em síntese, que o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade dos bens dos somente é possível quando demonstrado o
periculum in mora
, com a dilapidação patrimonial, bem como a presença de indícios mínimos do ato tido como ímprobo.

Destaca que o certame foi realizado em observância ao regramento legal, e que não há nenhuma ilegalidade praticada pela Recorrente, eis que sagrou-se vencedora na licitação, formalizou o contrato, executando-o plenamente.

Realça que não há comprovação de dolo, nem tão pouco dano ao erário.

Ao final, requer seja reconsiderada a decisão objurgada, ou submetida ao julgamento do Colegiado, para que seja provido o presente agravo, atribuindo efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. (
sic
Id 74669956)

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões pelo provimento do recurso. (Id 77631977)

É o relatório.

VOTO

Contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, Natacha Gabrielle Dias de Carvalho interpôs este agravo interno.

A agravante afirma que não se mostra presente o
periculum in mora
, eis que não há comprovação de dilapidação do seu patrimônio.

Aduz, também, que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento se encontram patentes, uma vez que não há qualquer indício de que houve dano ao erário municipal ou prática de dolo ou má-fé.

O art. 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

In casu
, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, ao fundamento de que os requisitos necessários para sua concessão não foram devidamente preenchidos.

A meu ver, as razões apresentadas pela agravante não têm o efeito de modificar o posicionamento anteriormente adotado.

Ressalto que para a decretação da indisponibilidade de bens, em caso de improbidade administrativa, mostra-se suficiente a suspeita devidamente fundamentada da presença de indícios de ato de improbidade administrativa.

O objetivo da liminar de natureza cautelar é a viabilização de uma posterior reparação.

Na espécie, a decisão de primeiro grau, ao deferir o pedido liminar de bloqueio de bens da recorrente, cujo entendimento foi corroborado pela decisão objurgada, baseou-se na existência de indicativos que houve direcionamento da licitação em favor da Requerida, ora Agravante, o que viola os princípios da Administração Pública, quais sejam:

“(...)

Nesse cenário, emergem indícios da prática de atos ímprobos, denotando-se prejuízo ao erário e violação dos princípios da administração, pelos seguintes pontos:
a)Afere-se que o objeto de contratação dos serviços advocatícios é genérico, qual seja: “Prestação de Serviços de Consultoria Jurídico-administrativa nas diversas áreas do Município”. Desta feita, não evidenciada a notória especialização ou complexidade da causa para se afastar a atuação do próprio assessor jurídico do município, Dr. Delair Teixeira de Alcântara (pág. 182/183).

b)Apesar do início de vigência do contrato ter ocorrido em 31/04/2013 (pág. 668), o município de Reserva do Cabaçal/MT já estava a realizar pagamentos à requerida desde janeiro de 2013 (pág. 481/490).

c)Mesmo com o objeto genérico referido e a existência de assessor jurídico no município de Reserva do Cabaçal/MT, o contrato que tinha prazo final em 31/12/2013 (668) foi prorrogado até junho 2015 (pág. 669).” (decisão liminar proferida na ação de base)

Restou destacado, ainda, que resta pacificado no E. Superior Tribunal de Justiça
inclusive submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, de que a indisponibilidade de bens não exige prova da dilapidação do patrimônio, bastando tão somente, indícios da prática de ato ímprobo (REsp 1366721/BA, julgado em 26/04/2014):

“(...) Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ. (REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014).”

A agravante por sua vez, não demonstrou, de plano, que não ocorreram as irregularidades a ela imputadas. Logo, havendo suspeitas de lesão ao patrimônio público, mostra-se justificada a quebra a decretação de indisponibilidade dos bens, com o objetivo de garantir a reparação do dano.

Ante tais considerações, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021